Tribunal: STF
Processo: RMS 39429
Classe: RMS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Agravo regimental no recurso ordinário no mandado de segurança. 2. Direito Constitucional e Processual Civil. 3. Anistia concedida com base na Portaria 1.104/1964. Anulação do benefício pela Administração Pública. 4. Mandado de segurança impetrado com fundamento da decadência do direito de a Administração Pública anular o ato concessivo da anistia. Alegação, em sede recursal, de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Inovação recursal. 5. Acórdão impugnado em harmonia com a tese fixada no julgamento do RE 817.338, paradigma do tema 839 da repercussão geral. 6. Impossibilidade de dilação probatória na via estreita do mandado de segurança. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Negado provimento ao agravo regimental.